Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-39.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700340-39.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR APELANTE: ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA, PEDRO NEIVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (id 50701666) interposta por WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR contra sentença (id 50701650) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, julgando simultaneamente a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico (Proc. 0704304-11.2019.8.07.0019) movida por WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR em face de DRYELY MARTINS DAS MERCES e outros e a ação de embargos de terceiros (Proc. n. 0700340-39.2021.8.07.0019) opostos por ROBERTA APARECIDA DA SILVA FERREIRA E OUTRO em desfavor de WILSON BORGES DA CUNHA JÚNIOR: “Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial (autos do processo no 0704304-11.2019.8.07.0019), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar os réus DRYELY MARTINS DAS MERCES e WELINGTON DA SILVA LIMA, solidariamente, ao pagamento de uma indenização a título de danos morais ao Autor no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros e correção monetária a partir da data da sentença. Em face da sucumbência prevalente, condeno os réus DRYELY MARTINS DAS MERCES e WELINGTON DA SILVA LIMA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Em relação aos demais réus, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, a serem rateados igualmente entre os patronos de cada réu. Por fim, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos nos autos dos embargos de terceiro, autos do processo no 0700340-39.2021.8.07.0019, para garantir aos embargantes a posse e propriedade do bem objeto desses embargos. Em face da sucumbência, condeno o EMBARGADO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.” Face a gratuidade de justiça postulada em sede recursal, o apelante WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR foi regularmente intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda bem como extrato bancário atualizado dos últimos três meses de todas as contas bancárias ativas de sua titularidade, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de Justiça e consequente deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC) ou, se preferisse, procede-se ao recolhimento em dobro do preparo. Todavia, o apelante deixou transcorrer “in albis” o prazo para tal mister (ID 51748199). É a síntese do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo e formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, impugnado pelos apelados. Intimado por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar sua assertiva, deixou transcorrer “in albis” o prazo para tal mister. Assim, não tendo a parte apelante cumprido determinação judicial, a tempo e modo, visando comprovar sua hipossuficiência financeira ou procedido a juntada aos autos do comprovante de recolhimento em dobro do preparo, a despeito da decisão pretérita neste sentido (id 51295115), impõe-se o não conhecimento do recurso, porquanto operou-se a deserção. Nesse sentido, trago à colação precedentes do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade – ausência do preparo recursal – colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de "pagamento de contas" sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1704361, 07114771520218070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei); AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. I - Intimados a apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, os autores não cumpriram a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1678356, 07100259020228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE JURÍDICA. MP 2.200-2/2001. AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Facultado à parte autora emendar a inicial, e não havendo cumprimento integral do comando judicial, nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem resolução do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Esta eg. Corte de Justiça firmou entendimento sobre a regularidade da assinatura eletrônica nas Cédulas de Crédito Bancário "desde que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento", nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, razão pela qual é indevido o indeferimento da petição inicial por este motivo. 3. Outrossim, a parte autora não juntou a guia de custas, mas apenas o comprovante de pagamento, não sendo possível conferir se as mesmas correspondem a estes autos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1703880, 07054882120228070011, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifei Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por WILSON BORGES DA CUNHA JUNIOR, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). P. I, Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator